Tribunal: TJDFT
Processo: 0003822-50.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0003822-50.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO O acórdão n. 334.805, que julgou parcialmente procedentes os presentes embargos à execução, condenou o embargante, diante da sucumbência mínima do embargado, ao pagamento de R$ 300,00 (trezentos reais) a título de honorários advocatícios sucumbenciais (ID 12787457). À ID 17324852, o Distrito Federal informa que o requisitório foi devidamente quitado, acostando o comprovante de depósito judicial à ID 17324853. À ID 18186779, o embargado/exequente diz que concorda com o cálculo e o depósito de ID17324853, pugnando, assim, pela expedição de ofício ao banco competente para transferir o valor depositado para a conta de titularidade da sociedade de advogados suplicante. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 906, parágrafo único, do Código de Processo Civil é certo que a expedição de mandado de levantamento poderá ser substituída pela transferência eletrônica do valor depositado em conta vinculada ao juízo para outra indicada pelo exequente, razão pela qual defiro o pleito formulado à ID 18186779, para determinar a transferência eletrônica dos valores depositados à ID 17324853. Diante do exposto: A) proceda a Secretaria do Conselho Especial às providências necessárias para a efetivação da transferência eletrônica dos valores depositados à ID 17324853 - Pág. 2 para a conta bancária de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, indicada à ID 18186779. b) preclusa a presente decisão, ante o adimplemento da obrigação, DECRETO a extinção da Requisição n. 0003822-50.2008.8.07.0000 (ID 14690826), a teor do art. 924, inciso II, do CPC. c) tendo em vista o trânsito em julgado dos presentes embargos do devedor (ID 12787529) e o efetivo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, remeta-se à Contadoria Judicial para o cálculo das custas finais. Brasília, 3 de agosto de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador